Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-42.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010383-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (PACIENTE), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (REU), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA (IMPETRADO), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (PACIENTE), DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO (IMPETRADO), DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RENAN FERNANDES DIAS - CPF: 032.695.731-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE NEEMEG DA SILVA - CPF: 048.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO DE PRAZO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE HC 1007072-43.2020.8..11.0000 – PLURALIDADE DE ACUSADOS – QUESTÕES DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE OBJETIVA – EXTENSÃO – NECESSIDADE -
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA
.

De acordo com o art. 580 do CPP, a concessão de habeas corpus anterior anterior, em razão de excesso de prazo na ação penal, aproveitará ao coacusado no mesmo processo, por se tratar de questão objetiva. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de tutela de urgência aviado pelo Dr. Douglas Beckmann Morel Luck em prol de
Carlos Thiago Alves dos Santos
, colimando a extensão de liberdade provisória por excesso de prazo concedida em prol de coacusado nos autos de HC 1007072-43.2020.8.11.0000, relativo aos autos da Ação Penal 000
2278-09.2019.811.0007, cód. 179916, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que estaria a promover constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 13/4/2019, há mais de 339 dias, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina.

De acordo com o impetrante, a concessão da soltura do coacusado
Renan Fernandes Dias
tem base em critério objetivo, em razão do excesso de prazo da persecução penal, “
observando -se a identidade fático-processual que ocorre exatamente sem nenhuma fagulha de diferença entre as situações de corréus, e não existindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação
” [inicial, p. 3].

Forte nessas razões, busca-se a concessão liminar da ordem, com a a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, com ou sem a aplicação de medida cautelar alternativa. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A certidão constante do doc. 42531953 apontou minha prevenção para julgar o presente caso.

O impetrante instrui a ação mandamental com os documentos colacionados nos ids. 42521483 a 42521486.

A liminar foi concedida em 17/5/2020 [id. 42675985], e as informações aportaram em 26/5/2020, ocasião em que a autoridade judiciária de origem justifica a não prolação da sentença em prazo estipulado no HC 1018541-23.2019.8.11.0000, “
em razão da ausência de memoriais finais das partes
”, o que segundo assere, somente ocorreu em 14/5/2020, e bem porque, nessa época já vigoravam as Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 282, 305, 321 e ss, desta c. Corte de Justiça, bem como Resolução n. 313/CNJ, suspendendo os prazos processuais em feitos físicos como é o presente caso.

Por último, não obstante a suspensão de prazos, esclareceu que os autos foram encaminhados para o gabinete para prolação da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela ratificação da liminar e a concessão definitiva da ordem,

verbis
:

“
’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALMEJADO EM FAVOR DO PACIENTE A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO RENAN FERNANDES DIAS NOS AUTOS DE HC 1007072-43.2020.8.11.0000, RECONHECENDO-SE O EXCESSO DE PRAZO E GARANTINDO QUE AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO, NOTADAMENTE, PORQUE, ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 13/04/2019, ISTO É, HÁ MAIS DE 339 DIAS – POSSIBILIDADE – EVIDENCIADO QUE O RETARDO OU A DELONGA ULTRAPASSARAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PODEM SER ATRIBUÍDOS UNICAMENTE AO JUDICIÁRIO, É DE SER RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SANÁVEL ATRAVÉS DA VIA ELEITA. ALÉM DISSO. CONSTATANDO-SE A ALEGADA IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO CORRÉU AGRACIADA COM A SOLUÇÃO LIBERTÁRIA, MOSTRA-SE VIÁVEL A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE – LIMINAR QUE DEVE SER CONFIRMADA – CONCESSÃO DA ORDEM
” [id. 44608979, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se que, de fato, no dia 13 de maio do ano em curso, esta 3ª Câmara Criminal, ao julgar os autos de HC 1007072-43.2020.8.11.0000, concedeu, por maioria, vencido este julgador, a ordem mandamental em favor do coacusado
Renan Fernandes Dias
,

franqueando-lhe a restituição do
status libertatis
em razão de excesso de prazo na instrução criminal da mesma ação penal antes epigrafada.

A ementa ficou assim redigida pelo 1º Vogal, que proferiu o voto vencedor:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – 1) EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO –

2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO POR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART. 319, I, II, IV, V E IX, DO CPP - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA AO CASO – COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ.

1- Considerando que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de um ano e não há qualquer previsão para a prolação da sentença, é de se reconhecer o excesso de prazo e a consequente coação ilegal, devido à demora no trâmite processual não atribuível à defesa.

2 - A prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do paciente, recomenda-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
”.

Embora vencido no julgamento de mérito da referida ação mandamental, atendendo ao princípio da colegialidade, rendo-me aos argumentos adotados pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, para estender os efeitos da concessão do
writ
ao ora paciente, porque a soltura do coacusado
Renan
teve assento em questão de caráter eminentemente processual, estando calcada em excesso de prazo, concernente ao transcurso de mais de um ano sem que a autoridade judiciária de origem haja sentenciado a ação penal.

Aplica-se,
in casu
, as disposições do art. 580 do CPP, que preleciona:

“
Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

No mesmo sentido do aresto vencedor:

“
Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica. 2. Logo, verificado o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, sem que a instrução criminal da ação penal a que responde em 1º grau tenha sido efetivamente iniciada, já que sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória, resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a de seus paradigmas, os quais foram beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício , nos exatos termos da decisão exarada em favor dos corréus. 3. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições não prisionais
” (TJMT, N.U 1019476-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

De acordo com o art. 580 do CPP, a concessão de
habeas corpus
anterior anterior, em razão de excesso de prazo na ação penal, aproveitará ao coacusado no mesmo processo, por se tratar de questão de ordem exclusivamente objetiva.

Ante o exposto, com o parecer,
ratifico a liminar
e
concedo
a presente ordem mandamental em benefício de
Carlos Thiago Alves dos Santos
, qualificado, para deferir em seu favor,
liberdade provisória
nos autos da Ação Penal n. 000
2278-09.2019.811.0007, cód. 179916, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020